Tribunal: TJDFT
Processo: 0701552-84.2024.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701552-84.2024.8.07.0021 RECORRENTE: IVAN XAVIER DE CARVALHO GOMES PEREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra os acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JOGO DE AZAR (LCP, ART. 50). PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E ADEQUAÇÃO SOCIAL. NÃO APLICAÇÃO AO CASO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ADEQUADO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REINCIDENTE ESPECÍFICO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo como incurso nas penas do art. 50, caput, da Lei de Contravenções Penais à pena de três meses de prisão simples no regime semiaberto. 2. Alega o apelante que a conduta não possui reprovabilidade social, devendo ser aplicado o Princípio da Bagatela, o que torna a conduta atípica. Afirma ser desproporcional a determinação do regime semiaberto e que a reincidência específica não é impedimento de ordem absoluta à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 3. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 70462064). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se a conduta é típica e, em caso positivo, se há ilegalidade na fixação do regime semiaberto e na negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Não há que se cogitar a aplicação da Teoria de Adequação Social ou de Insignificância Penal em favor do réu, porque o simples fato da reiteração da prática (jogo de azar) não dá segurança de que a conduta é aceita socialmente, nem de que seus resultados são insignificantes. Tal discussão deve, antes de tudo, ser levada ao Poder Legislativo, a quem compete formular a política criminal e definir as condutas consideradas criminosas. 6. Além disso, a conduta prevista no art. 50 da LCP não é atípica, porque tal regramento de conduta está em conformidade com os dispositivos constitucionais, que pressupõem a regulamentação infraconstitucional da matéria. Neste sentido: Acórdão 1943421. 7. Quanto ao regime de cumprimento de pena, sabe-se que, em se tratando de infrações penais apenadas com prisão simples ou detenção, deve ser aplicado, no máximo, o regime inicial semiaberto, nos termos do disposto no art. 33 do Código Penal. 8. No caso dos autos, restou estabelecido o regime inicial semiaberto. A circunstância especial de o agente ser reincidente constitui fundamento idôneo para a imposição de regime semiaberto, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime, nos termos do art. 33, § 2o, b e c, do Código Penal. 9. Ademais, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto não preenchidos os requisitos do art. 44, § 3o, do Código Penal. O apelante é reincidente específico e a conversão não se mostra socialmente recomendável. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95. __________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44, § 3o; art. 33, § 2o, b e c; LCP, art. 50. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1943421, 0723395-67.2021.8.07.0003, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024. (Acórdão 1994417, 0701552-84.2024.8.07.0021, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.) JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE CARACTERIZADA. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que manteve a condenação do réu. O embargante sustenta a existência de obscuridade no julgado, porquanto não há reincidência específica, bem como omissão quanto à violação aos artigos 5o, caput, e incisos II, XXXIX, XLI e LIV, e 170 da CF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o embargado faz jus à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, ante a ausência de reincidência específica; e (ii) definir se houve omissão quanto à violação dos dispositivos constitucionais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem cognição limitada, destinando-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal. 4. No caso dos autos, resta presente a omissão em relação ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto não há reincidência específica. 5. Conforme a FAC acostada aos autos (ID 69974370, Pág. 3), o embargante não é reincidente específico, eis que possui apenas uma condenação transitada em julgado, correspondente à prática da conduta descrita no art. 14 da Lei no 10.826/03. 6. Contudo, não se mostra possível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, diante da reincidência e ausência de recomendação social da medida, nos termos do art. 44, III e §3o do Código Penal. 7. Por outro lado, não se verifica qualquer omissão em relação à suposta violação de dispositivos constitucionais, porquanto o item 5 do acórdão impugnado é apto a afastar a alegação de ausência de tipicidade material da conduta. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para afastar a reincidência específica, mantendo-se a negativa de substituição da pena em razão da ausência dos demais requisitos. 9. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do § 5o do art. 82 da Lei 9.099/95. ________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/88, artigos 5o, caput, e incisos II, XXXIX, XLI e LIV, e 170. CPP, art. 619. Lei no 10.826/03, art. 14. CP, art. 44, III e §3o. (Acórdão 2022921, 0701552-84.2024.8.07.0021, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 07/08/2025.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado no momento da interposição do recurso por tratar-se de ação penal pública. Em suas razões recursais, o recorrente alega violação ao art. 5o, LIV, da CF/88. Aduz ausência de lesividade a bem jurídico e insignificância da conduta, que sustenta não configurar crime ou contravenção. A repercussão geral da matéria em questão foi reconhecida no RE n. 966.177 (Tema n. 924/STF), que trata da tipicidade das condutas de estabelecer e explorar jogos de azar em face da Constituição da República de 1988. No referido Tema discute-se, com fundamento nos arts. 1o, IV, 5o, “caput”, II, VI, VIII, XXXIX, XLI e LIV, 19, I, e 170 da Constituição da República, a recepção do art. 50, “caput”, do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais), pelo qual é tipificada a exploração ou o estabelecimento de jogos de jogos de azar como contravenções penais. Com efeito, ao caso dos autos merece ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do recurso paradigma. Diante do exposto, determino o SOBRESTAMENTO do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal